Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira. Após o deferimento da liminar, a diligência para apreensão foi frustrada. O autor foi intimado para indicar novo endereço ou adotar providências para localização do bem, mas permaneceu inerte. Diante da ausência de citação válida e de manifestação do autor, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte autora interpôs apelação, pleiteando o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de citação e inércia da parte autora na adoção de providências para localização do bem e do devedor é medida juridicamente adequada.
III. Razões de decidir
3. A citação válida é um pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável à formação da relação jurídica processual.
4. A parte autora foi intimada em duas ocasiões para impulsionar o feito, mas não apresentou qualquer informação adicional, tampouco solicitou diligências ou conversão do pedido em ação de execução.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a extinção do feito é medida cabível quando, mesmo intimada, a parte autora não adota providências mínimas para viabilizar a citação ou localizar o bem, não sendo exigível intimação pessoal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936471, 0705087-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1788635, 0717157-83.2022.8.07.0007, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 06/12/2023.